Tribunal: TJDFT
Processo: 0752655-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão da execução de título extrajudicial até a citação de todos os executados. A Agravante sustenta a possibilidade de prosseguimento da execução contra o devedor já citado, independentemente da citação do corréu, invocando os princípios da efetividade e celeridade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução de título extrajudicial contra um devedor já citado, enquanto outro coexecutado aguarda citação por carta precatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de título extrajudicial visa à satisfação célere do crédito do exequente, e a paralisação do feito executivo em relação a um devedor já integrado à lide, apenas para aguardar a citação de outro, pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 915, §1o, ao tratar do litisconsórcio passivo facultativo em execuções, estabelece a autonomia dos prazos e atos processuais em relação a cada executado, afastando a necessidade de aguardar a integração de todos os devedores para dar continuidade aos atos processuais em face daqueles que já foram citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Em execução de título extrajudicial com litisconsórcio passivo facultativo, a ausência de citação de um dos corréus não impede o prosseguimento dos atos executivos em relação aos devedores já citados. 2. A autonomia dos prazos e atos processuais em litisconsórcio passivo facultativo, conforme o artigo 915, §1o, do Código de Processo Civil, permite a continuidade da execução em face dos devedores já citados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o e 915, §1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1962489, 0710601-37.2023.8.07.0005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1866742, 0706267-51.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.